Tribunal: TJSP
Processo: 3000078-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS DE MORA EM "FRAÇÃO DE MÊS" – Exegese do artigo 96, § 1.o, item 2, da Lei Estadual n.o 6.374/1989, com a redação atribuída pela Lei Estadual n.o 16.497/2017 – O C. Órgão Especial desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS DE MORA EM "FRAÇÃO DE MÊS" – Exegese do artigo 96, § 1.o, item 2, da Lei Estadual n.o 6.374/1989, com a redação atribuída pela Lei Estadual n.o 16.497/2017 – O C. Órgão Especial desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000, reconheceu, como teto para a cobrança de juros, a Taxa SELIC – Logo, a aplicação de juros de mora de 1% para a "fração de mês" também deve observar o limite da Taxa SELIC – Confirmação do decisum – Recurso não provido.